Tribunal: TJBA
Processo: 8041497-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041497-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELO MARCOS BORGES

Advogado(s)
:
ANTONIO LIZARDO COUTINHO JUNIOR

AGRAVADO: VALDEIR RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS CESAR CABRINI, HUGO CAPEL SICA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSSESSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO RECONHECIDA EM DECISÃO COLEGIADA TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. CONTRADIÇÃO INTERNA NA DECISÃO RECORRIDA. HIERARQUIA JURISDICIONAL. FORÇA VINCULANTE DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS. INGRESSO NO POLO ATIVO QUE SE IMPÕE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFETIVIDADE DA COISA JULGADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de ingresso do agravante como substituto processual em cumprimento de sentença, bem como pedido de expedição de mandado de reintegração de posse, em ação possessória julgada procedente por sentença transitada em julgado em 2020, que reconheceu direitos possessórios dos cedentes e julgou improcedentes embargos de terceiro opostos pelo agravado, determinando abstenção de atos de turbação ou esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se a decisão recorrida incorreu em descumprimento de comando judicial emanado desta Corte em decisão transitada em julgado; (ii) se o agravante possui legitimidade para integrar o polo ativo do cumprimento de sentença na qualidade de cessionário dos direitos possessórios; e (iii) se deve ser deferida a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A decisão recorrida apresenta contradição insanável entre fundamentação e dispositivo, reconhecendo expressamente que o entendimento inicial fora superado pelo Tribunal, mas persistindo em indeferir o ingresso do agravante no processo. O magistrado de origem não dispunha de competência para reexaminar matéria já apreciada e decidida por esta Corte em decisão transitada em julgado, extrapolando os limites de sua jurisdição e comprometendo a eficácia da decisão colegiada. A preservação da autoridade das decisões judiciais constitui valor fundamental ao Estado Democrático de Direito.

4 - O art. 778, III e § 2º, do CPC estabelece que pode promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, independentemente de consentimento do executado. Na fase executiva, o direito material já está certificado por título executivo, sendo irrelevante para o devedor a identidade do credor. A cessão de direitos foi formalizada por escritura pública lavrada em cartório, contendo todos os requisitos legais exigidos, tendo sua validade formal sido reconhecida por esta Corte em julgamento anterior.

5 - A sentença possessória transitada em julgado reconheceu direitos possessórios em favor dos cedentes sobre o imóvel litigioso, julgando improcedentes os embargos de terceiro opostos pelo agravado e determinando que este se abstivesse de atos de turbação ou esbulho. A coisa julgada material assim formada encerra definitivamente a discussão sobre a titularidade do direito possessório, cabendo na fase executiva tão somente conferir efetividade prática ao comando sentencial.

6- A cessão de direitos possessórios transferiu integralmente a posição jurídica dos cedentes para o cessionário, que assume não apenas os direitos decorrentes do título, mas também a proteção jurídica conferida pela sentença transitada em julgado.

7 - A coisa julgada formada em ação possessória impede nova discussão sobre a matéria decidida, devendo seus efeitos alcançar todos aqueles que se encontrem na mesma situação jurídica do vencido, sob pena de eternização do litígio possessório.

8- A exigência de nova demonstração de posse atual e de esbulho recente como condição para expedição do mandado reintegratório subverte a lógica da coisa julgada, exigindo na fase executiva prova de fatos já definitivamente reconhecidos na sentença de mérito.

9 - A sentença possessória conferiu tutela inibitória, de modo que qualquer permanência ou ocupação do imóvel por parte do vencido ou por quem quer que seja em situação análoga configura descumprimento do comando judicial.

10 - A eficácia da decisão judicial não se esvai com o passar do tempo, permanecendo hígida enquanto não modificada por ação rescisória ou outro meio legal específico.

11 - O cessionário não precisa comprovar posse efetiva prévia para fazer valer a proteção conferida pelo título executivo, bastando demonstrar sua condição de sucessor dos direitos reconhecidos na sentença. A fase de cumprimento de sentença não comporta rediscussão do direito material reconhecido, nem reabertura de discussão sobre titularidade dominial.

12 - A negativa de expedição do mandado reintegratório equivale a negar vigência à própria sentença transitada em julgado, esvaziando completamente o conteúdo da tutela jurisdicional conferida.

IV. DISPOSITIVO

13 - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de número
8041497-66.2025.8.05.0000,
em que são partes agravante
ANGELO MARCOS BORGES

e agravada
VALDEIR RIBEIRO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.